Tribunal: TJPA
Processo: 0801221-52.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801221-52.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ALIELSON VIEIRA CORDEIRO FILHO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELOS CRIMES DE ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DE FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO QUE SOMENTE CABE NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Revisão criminal fundamentada nas hipóteses previstas nos incisos I (sentença condenatória contrária à texto de lei ou à evidência dos autos) do art. 621 do CPP.

2. Ao contrário das alegações do autor, os fatos alegados na exordial não são aptos a ensejar a relativização da coisa julgada, uma vez que não são alegados fatos ou circunstâncias novas capazes de justificar a redução da pena aplicada, motivo porque a demanda sequer merece ser conhecida, haja vista a carência de ação por inadequação da via eleita, pois veicula mero inconformismo do autor com a dosimetria aplicada originariamente.

3. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
negar conhecimento à revisão criminal.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, com inicio em 22 de março de 2022 e término em 29 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
ALIELSON VIEIRA CORDEIRO FILHO
com vistas a desconstituir sentença condenatória proferida nos autos do processo nº

0003469-69.2014.8.14.0011
, tramitada perante a vara única da comarca de Cachoeira do Arari/PA, já transitada em julgado em 13.10.2020 (
Num. 8073430 - Pág. 1), a qual o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, associação criminosa e ainda corrupção de menores, previstos, respectivamente, no art. 157, §2º,
incisos I, II e V c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP c/c Art. 244-B do ECA.

Na peça inicial (
Num. 8073427)
, o autor, sem questionar a materialidade e autoria delitivas, impugna tão somente a dosimetria realizada pelo juízo
a quo,
pois este não teria valorado corretamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base, notadamente quanto à culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e ainda comportamento da vítima. Afirma que fundamentações genéricas e vagas não podem justificar a elevação da pena. Entende que também na aplicação da causa de aumento de pena do art. 157, §2º do CP, o magistrado sentenciante errou, pois aplicou o
quantum
de majoração máximo, sem fundamentar o porquê. Por todo o exposto, o autor requer a rescisão da coisa julgada, com consequente redução da pena aplicada no mínimo legal.

Junto à petição inicial, juntou instrumento de procuração (
Num. 8073428
), fotocópias de seus documentos pessoais (
Num. 8073429), relatório processual relativo ao feito nº
0003469-69.2014.8.14.0011, contendo
certidão de transito em julgado (Num. 8073430), sentença impugnada (Num. 8073431 – Pág. 02/10).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de Num. 8411764, opinando pelo não conhecimento da ação de revisão criminal, pois não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão para julgamento via plenário virtual.

VOTO

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal, como fica evidente, busca corrigir eventuais erros judiciários, a materializar decisões injustas e insustentáveis, não servindo a viabilizar a impugnação de decisões definitivas de mérito tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais, embora amparadas em lei e no contexto probatório dos autos. Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei, de forma taxativa. Sobre a necessidade de fundamentação específica, leciona a doutrina de Nestor Távora:

Em face dos requisitos específicos para admissibilidade da revisão criminal, é preciso deixar bem vincada que tal via não é tão ampla, não se tratando de ‘uma nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo acusado’, razão pela qual se fala que, para a propositura dessa demanda, é necessário que ela tenha, em sua petição inicial, uma ‘fundamentação vinculada’, alusiva às ‘hipóteses de cabimento da ação”. (2021, p. 1453)

No caso em tela, o autor busca a desconstituição da coisa julgada ante suposto erro judiciário na dosimetria da pena. Afirma que ao estabelecer tanto a pena-base, quanto a pena definitiva, o juiz sentenciante teria apresentado fundamentação vaga e inidônea à elevação da reprimenda acima do mínimo legal, motivo porque busca seu redimensionamento àquele patamar.

Primeiramente, frise-se que, a despeito de o autor não concordar com a dosimetria realizada pelo juízo
a quo,
não se pode falar em decisão contrária a texto expresso da lei penal, senão vejamos.

O autor foi condenado por três crimes em concurso material, quais sejam, (1) roubo majorado, cuja pena máxima em abstrato é de
15 (quinze) anos
– pena máxima em 10 anos, majorada até a metade, conforme previsto no art. 157, §2º do CP (nos termos da legislação vigente à data dos fatos, ocorridos em 10.12.2014);

(2) associação criminosa majorada, cuja pena máxima em abstrato é de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
, conforme previsto no art. 288, parágrafo único do CP; (3) corrupção de menores, cuja pena máxima em abstrato é de
04 (quatro) anos
, conforme art. 244-B do ECA.

Analisando a sentença impugnada, tem-se que o magistrado, ao crime de roubo majorado, aplicou a pena de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, dentro, portanto, dos limites legais previstos no art. 157, §2º do CP.

Quanto ao crime de associação criminosa majorada, aplicou a pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses
de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, também dentro dos limites legais previstos no art. 288, parágrafo único, do CP.

Por fim, quanto ao crime de corrupção de menores, aplicou a pena de
03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta)
dias-multa, novamente dentro dos limites legais previstos no art. 244-B do ECA.

Destarte, fazendo-se a correspondência entre a pena em abstrato prevista na lei para os crimes cometidos pelo autor e ainda a pena em concreto fixada pelo juiz sentenciante, percebo que em nenhum momento o julgador ultrapassou os limites legalmente impostos, não havendo que se falar em julgamento contrário a texto expresso da lei. Por tal motivo, resta afastada a hipótese de cabimento do art. 621, inciso I do CPP.

Ainda que se tentasse, subsidiariamente (com base na máxima do
narra mi factum dabo tibi jus
), analisar a presente ação revisional nos termos da hipótese do art. 621, inciso III do CPP, relativa à descoberta de provas novas de circunstância que determinasse ou autorizasse diminuição especial de pena, não seria o caso, pois em momento algum o autor alega fato novo como fundamento para rescisão da coisa julgada, limitando-se a argumentar o equívoco do julgador na realização da dosimetria que, como visto, encontra-se dentro dos parâmetros legais para os tipos configurados.

A oscilação do julgador dentro dos parâmetros mínimos e máximos do preceito secundário do tipo decorre de certa margem de discricionariedade, que não pode ser confundida com arbitrariedade. Por tal motivo, a todo momento, doutrina e jurisprudência buscam objetivar a dosimetria penal, como forma de viabilizar o princípio da individualização da pena e ainda o princípio da proporcionalidade das penas.

Nesse sentido, tem-se a súmula nº 23 deste Tribunal de Justiça do Pará, que diz:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Todavia, existindo previsão legal para tal oscilação e atuando o julgador dentro dos limites postos, a insatisfação do acusado quanto à dosimetria há de ser manifestada via recursal, o que não ocorreu
in casu
por mera omissão da defesa, que formalmente anuiu ao édito condenatório. Assim, tenho que a mera insatisfação da parte quanto à aplicação da pena, por si só, não justifica a relativização da coisa julgada, sem que surjam novos fatos aptos a demonstrar a ocorrência de erro judiciário.

Dessa feita, entendo que a peça revisional não preenche os requisitos legais para ter seu mérito apreciado, pois o autor não fundamentou a necessidade de rescisão do julgado. No campo da revisão, ao contrário do que ocorre na apelação, a devolução da matéria ao Poder Judiciário não decorre automaticamente da simples interposição do recurso enquanto exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Aqui não se trata de desdobramento de relação processual, mas sim do nascimento de uma nova relação,
sui generis,
destinada a rescindir coisa julgada produzida sob crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sendo assim, a ilegitimidade do julgamento há de ser muito bem fundamentada e a impugnação específica, sob pena de indeferimento da inicial, como vejo ser a hipótese.

Ilustrando a forma restritiva como deve ser vista a ação de revisão criminal, tem decidido reiteradamente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. I - A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. II - Não há como aprofundar e rediscutir as conclusões sobre a prova produzida ao longo da persecutio criminis, já que a revisão criminal não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5560 DF 2020/0335921-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 25/08/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP. 2 Revisão Criminal não conhecida. (TJ-ES - RVCR: 00007276220208080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 08/06/2020, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 15/06/2020)

REVISÃO CRIMINAL. Pretensão de revisão que não encontra amparo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. O requerente busca apenas o reexame do conjunto probatório, o que não é cabível em sede de revisão criminal, especialmente, quando não foram constituídas provas novas. O caso é de não conhecimento. Precedentes desta Corte. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.UNÂNIME. (TJ-RS - RVCR: 70081326910 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 16/08/2019, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/08/2019)

Em conclusão, pelos termos da petição inicial, tenho que a presente ação expressa mero inconformismo do autor com a sentença prolatada, o que não ampara a propositura da ação revisional criminal, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de seu cabimento, impondo-se o seu não conhecimento.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL

ante o não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 621 c/c art. 625, §3º, ambos do CPP, extinguindo a ação sem resolução de mérito, consoante fundamentação.

Nos termos do art. 806 do CPP, condeno o autor ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/03/2022